Tribunal: STJ
Processo: 5016351-52.2019.4.03.6183
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2843836 - SP (2025/0022845-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: RONALDO DA CONCEICAO ALVES
ADVOGADOS
: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498
LIZ REJANE SOUZA TAZONIERO - SP404917
ANA CLAUDIA FELIPE VIEIRA - SP457800
MAISA CARMONA ZENNARO MARQUES - SP302658
DEBORAH EDUARDA ALVES DAVI - MT028229
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TEMPO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA
PERICIAL. DESNECESSIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao art. 1.022 do CPC.
2. A prova é um elemento que forma a convicção do magistrado, que, sob o pálio do
livre convencimento motivado, tem a prerrogativa de avaliar a necessidade das
diligências solicitadas pelas partes.
3. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do
STJ.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
14/08/2025
20/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA49892873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/08/2025 19:27:44
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 3cfdee20-a0e6-4cc5-b1b8-731914bf9df7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2843836 - SP (2025/0022845-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: RONALDO DA CONCEICAO ALVES
ADVOGADOS
: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498
LIZ REJANE SOUZA TAZONIERO - SP404917
ANA CLAUDIA FELIPE VIEIRA - SP457800
MAISA CARMONA ZENNARO MARQUES - SP302658
DEBORAH EDUARDA ALVES DAVI - MT028229
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TEMPO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA
PERICIAL. DESNECESSIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao art. 1.022 do CPC.
2. A prova é um elemento que forma a convicção do magistrado, que, sob o pálio do
livre convencimento motivado, tem a prerrogativa de avaliar a necessidade das
diligências solicitadas pelas partes.
3. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do
STJ.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, agravo interno interposto pelo
RONALDO DA CONCEIÇÃO ALVES contra a decisão que conheceu do agravo em
recurso especial, para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão,
negar-lhe provimento, em razão da inexistência de violação aos arts. 489 e 1.022, do
CPC, e pela aplicação da Súmula 7 do STJ.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que:

[...] sustentou, em todas as fases processuais, a necessidade
imprescindível de prova pericial para comprovação da especialidade do
Documento eletrônico VDA48258217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:18
Código de Controle do Documento: 2150b70d-9f4a-48a5-bd49-a9236c70602f

labor. Contudo, o Tribunal de origem limitou-se a reproduzir uma
fundamentação genérica, afirmando que os documentos apresentados
seriam suficientes, sem examinar a alegação específica de divergência
entre o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e as condições reais
do trabalho exercido.
[...]
Entretanto, ficou claramente demonstrado que a omissão em questão —
qual seja, a não análise da divergência entre os documentos
apresentados (como o PPP) e as reais condições de trabalho — é de
extrema relevância para a adequada resolução do mérito da
controvérsia (fl. 811).

Defende, ainda, a prescindibilidade de incursão no contexto fático-
probatório, pois "a controvérsia é o pronunciamento do C. STJ para firmar o
entendimento acerca da legalidade e possibilidade de prova pericial, bem como, da
violação do artigo 6o, do CPC e, em consequência, o cerceamento de defesa, não
havendo, portanto, que se falar em reexame de provas" (fls. 811-812).
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Quanto à alegada violação ao art. 1.022 do CPC, verifica-se que a Corte de
origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia,
não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
No caso, o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio de
forma suficientemente ampla e fundamentada, consignando que:
Documento eletrônico VDA48258217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:18
Código de Controle do Documento: 2150b70d-9f4a-48a5-bd49-a9236c70602f

Por primeiro, não há que se falar em cerceamento de defesa, vez que
os documentos constantes dos autos são suficientes à análise da
alegada especialidade. Ademais, não prospera a alegação de
cerceamento trazida na abertura do apelo e no agravo de instrumento
interposto pela parte autora, para a reabertura da instrução processual e
realização de perícia judicial a fim de comprovar o alegado trabalho em
atividade especial, pois a legislação previdenciária impõe à parte autora
o dever de apresentar os formulários específicos SB 40 ou DSS 8030 e
atualmente o PPP, emitidos pelos empregadores, descrevendo os
trabalhos desempenhados, suas condições e os agentes agressivos se
existentes no ambiente laboral (fl. 667).

E ainda, em sede de julgamento de embargos de declaração, a Corte de
origem assim se manifestou sobre a matéria dos autos:

Com efeito, esta Turma, ao dar parcial provimento à remessa oficial,
havida como submetida, e à apelação do autor e negar provimento à
apelação do réu, o fez sob o entendimento de que não prospera a
alegação de cerceamento de defesa, para a reabertura da instrução
processual e realização de perícia judicial, a fim de comprovar o
alegado trabalho em atividade especial, pois a legislação previdenciária
impõe à parte autora o dever de apresentar os formulários específicos
SB 40 ou DSS 8030 e atualmente o PPP, emitidos pelos empregadores,
descrevendo os trabalhos desempenhados, suas condições e os
agentes agressivos se existentes no ambiente laboral; sendo os
documentos constantes dos autos suficientes à análise da alegada
especialidade (fls. 705).

Conforme jurisprudência:

[...] não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte,
como verificado na hipótese. O julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
Documento eletrônico VDA48258217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:18
Código de Controle do Documento: 2150b70d-9f4a-48a5-bd49-a9236c70602f

encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida" [EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
] (AgInt no
8/6/2016
15/6/2016
AREsp n. 2.417.452/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
4/12/2023
6/12/2023

Sobre a necessidade de realização de perícia técnica, é importante ressaltar
que a prova é um elemento que forma a convicção do magistrado, que, sob o pálio do
livre convencimento motivado, tem a prerrogativa de avaliar a necessidade das
diligências solicitadas pelas partes.
Assim, o exame da pretensão recursal de reforma do acórdão recorrido,
acerca da ausência de cerceamento de defesa e da desnecessidade de produção de
prova pericial, ensejaria o necessário reexame da matéria fático-probatória dos autos,
assim como do contrato firmado entre as partes, atraindo, por conseguinte, a incidência
da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO
CONCEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO.
FUNDAMENTAÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM COM BASE NAS
PROVAS DOS AUTOS E EM EXAME DO LAUDO PERICIAL.
REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SISTEMA DA
PERSUASÃO
RACIONAL.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O STJ tem o entendimento de que compete ao magistrado, como
destinatário final da prova, avaliar a pertinência das diligências que as
partes pretendem realizar, segundo as normas processuais, e afastar o
pedido de produção de provas, se estas forem inúteis ou meramente
protelatórias, ou, ainda, se já tiver ele firmado sua convicção, nos
termos dos arts. 370 e 371 do CPC/2015 (arts. 130 e 131 do CPC/1973).
2. Desse modo, os princípios da livre admissibilidade da prova e da
persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que
Documento eletrônico VDA48258217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:18
Código de Controle do Documento: 2150b70d-9f4a-48a5-bd49-a9236c70602f

repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas
consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura
cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da
prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstradas a
instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do
convencimento.
3. Assim, o exame da pretensão recursal de reforma do acórdão
recorrido, quanto à alegação de cerceamento de defesa, exigiria o
revolvimento
e
a
alteração
das
premissas
fático-probatórias
estabelecidas pelo Tribunal a quo, o que é vedado em Recurso
Especial, nos termos do enunciado de Súmula 7 do STJ.
4. Agravo Interno não provido (AgInt no AREsp n. 1.816.381/SP, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
31/5/2021
de
).
1/7/2021

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE
DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
INVERSÃO. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado
Administrativo n. 3).
2. Compete ao magistrado, como destinatário final da prova, avaliar a
pertinência das diligências que as partes pretendem realizar, segundo
as normas processuais, podendo afastar o pedido de produção de
provas, se estas forem inúteis ou meramente protelatórias, ou, ainda, se
já tiver ele firmado sua convicção, a teor dos arts. 370 e 371 do CPC
/2015 (arts. 130 e 131 do CPC/1973).
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise da
circunstância fática da causa, concluiu pela inexistência de cerceamento
de defesa e pela desnecessidade de produção de provas, por
considerar suficientes as já existentes nos autos, cuja revisão é inviável
no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp n. 1.471.062/SP, relator
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
9/12/2019
).
12/12/2019

Documento eletrônico VDA48258217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:18
Código de Controle do Documento: 2150b70d-9f4a-48a5-bd49-a9236c70602f

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA48258217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:18
Código de Controle do Documento: 2150b70d-9f4a-48a5-bd49-a9236c70602f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.843.836 / SP
Número Registro: 2025/0022845-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50163515220194036183
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RONALDO DA CONCEICAO ALVES
ADVOGADOS : BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498
LIZ REJANE SOUZA TAZONIERO - SP404917
ANA CLAUDIA FELIPE VIEIRA - SP457800
MAISA CARMONA ZENNARO MARQUES - SP302658
DEBORAH EDUARDA ALVES DAVI - MT028229
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA ESPECIAL (ART. 57/8)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RONALDO DA CONCEICAO ALVES
ADVOGADOS : BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498
LIZ REJANE SOUZA TAZONIERO - SP404917
ANA CLAUDIA FELIPE VIEIRA - SP457800
MAISA CARMONA ZENNARO MARQUES - SP302658
DEBORAH EDUARDA ALVES DAVI - MT028229
Documento eletrônico VDA49724419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:30:56
Código de Controle do Documento: 79c3e89d-b771-4ed1-980b-5bbcd396dbea

AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/08/2025
20/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49724419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:30:56
Código de Controle do Documento: 79c3e89d-b771-4ed1-980b-5bbcd396dbea